Tribunal: TCU
Processo: 009.703/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria de ex-servidoras da Justiça Federal de 1a e 2a Graus da 4a Região/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão de aposentadoria a Aureluci Soares de Castro e Eliane de Fátima Boscardin, ex-servidoras da Justiça Federal de 1a e 2a Graus da 4a Região/RS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria em análise e negar-lhes registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional da 4a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse o pagamento, nos proventos das interessadas, das parcelas impugnadas (VPNI relativa à incorporação de função comissionada), sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que as interessadas dele tomarem conhecimento; e 9.3.3.2. ao emitir novos atos, em que sejam suprimidas as irregularidades, siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 638.115 ED-ED (rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18/12/2019), quanto ao pagamento dos "quintos/décimos" incorporados após o advento da Lei 9.624/1998, e os submeta ao TCU para nova apreciação.